Tribunal: TJDFT
Processo: 0715868-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715868-10.2020.8.07.0000 RECORRENTE: NATALIA MELO DE OLIVEIRA BOITRAGO RECORRIDO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA SALARIAL. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV DO CPC/15. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL. PRECEDENTES. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). A legislação admite restrições quando o crédito perseguido for para o pagamento de pensão e de prestação alimentícia (art. 833, § 2o do CPC). 2. As verbas previdenciárias, dada a sua natureza salarial, são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ: EREsp 1582475/MG; AgInt no AREsp 1408762/AM. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1186271. 3. O direito à propriedade privada do credor, assegurado na Constituição Federal, não pode desaparecer em nome da proteção ilimitada ao patrimônio do devedor contumaz. O Poder Judiciário precisa encontrar o ponto de equilíbrio nesse conflito, que é aparente. Não há proteção constitucional ao patrimônio do devedor em detrimento do patrimônio do credor. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque os valores objeto de constrição (verbas previdenciárias) são absolutamente impenhoráveis, por força de sua natureza alimentar. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 833, inciso IV do CPC. Isso porque a recorrente não atacou importante fundamento declinado no acórdão recorrido – a possibilidade mitigação da regra de impenhorabilidade desde que seja assegurada a dignidade do devedor e de sua família. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, atrai a incidência da Súmula 283/STF, impedindo o acolhimento da pretensão recursal”. (AgInt nos EDcl no REsp 1828874/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/10/2020). Caso seja superável a referida barreira, ainda assim o apelo especial não deveria transitar, porque, segundo o STJ, para se alterar a conclusão da turma julgadora de que a penhora não afeta a subsistência familiar, é indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 da Corte Superior (AgInt no AgInt no REsp 1851040/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 8/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015